Tribunal: TJDFT
Processo: 0737631-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737631-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO Equatorial Participações S.A. pugna (Id. 42761975 – pp. 1/2) por seu ingresso no feito na qualidade de sucessora da agravante Enel Brasil S.A., pleito contra o qual se insurgiu o agravado (Id. 43989387 – pp. 1/2), já que não juntado aos autos instrumento contratual idôneo, capaz de comprovar a sucessão de direitos e obrigações afirmada pela peticionante. De fato, tenho que a juntada do contrato se afigura indispensável ao acolhimento do pedido, não o substituindo os documentos juntados, quais sejam, comunicação de Fato Relevante ao mercado no qual informa a assinatura do contrato de compra e venda de ações (Id. 42761981 – pp. 1/2), Parecer do CADE sobre a aquisição (Id. 42761985 – pp. 1/8), dentre outros, porque não evidenciam a sucessão da peticionante no que concerne ao direito objeto do processo principal. Outrossim, observo que a jurisdição desta Corte restará exaurida com o julgamento do agravo interno, tendo em vista que a discussão do recurso envolve justamente a competência deste TJDFT para julgamento da controvérsia, de modo que a questão sobre a sucessão processual deve ser resolvida pelo juízo competente, após o citado julgamento. Por fim, nada a prover a respeito do pleito da parte agravada concernente à oitiva da Enel Brasil S.A. para que se manifeste sobre sua exclusão da relação jurídico-processual, tendo em vista que tal questão deverá ser tratada no juízo competente. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido formulado no Id. 42761975 – pp. 1/2. Portanto, à Secretaria para que proceda com a nova inclusão em pauta presencial, consoante certidão de retirada de pauta de Id. 43036716 – p. 1. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora